Tribunal: STF
Processo: RE 1378434
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTA DE ESFORÇO FISCAL COLETIVO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, II E § 2º, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Paranaprevidência Serviço Social Autônomo. 



    Afirma considerado válido, pela Corte de origem, o art. 152, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que propiciou a transposição dos autores ao cargo de Auditor Fiscal. Defende a inconstitucionalidade da transposição por violação do art. 37, II, e § 2º, da Constituição Federal, que proíbe o acesso à carreira distinta sem aprovação em concurso público. Relata declarada, pelo órgão especial da Corte origem, a inconstitucionalidade da transposição dos recorridos. Sustenta a impossibilidade da existência de coisa julgada, “pois o reconhecimento do direito de extensão de quotas em sede de Mandado de Segurança, apesar da Declaração de Inconstitucionalidade da transposição, macula a coisa julgada de inconstitucionalidade”. Requer a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na ação. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, II, e § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado do Paraná a pagar prêmios de produtividade relativos à incorporação das quotas por “esforço fiscal coletivo” aos proventos dos recorridos. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS QUOTAS E NÃO DE REENQUADRAMENTO – PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE NO QUE DIZ RESPEITO INCORPORAÇÃO DAS QUOTAS POR ‘ESFORÇO FISCAL COLETIVO’ AOS PROVENTOS DE AUDITORES FISCAIS INATIVOS - PAGAMENTO DAS QUOTAS EM TETO MÁXIMO RECONHECIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 382127-4 PELA 6ª CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RESPEITO À SEGURANÇA JURIDICA E COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE CARREIRA DE ‘AGENTE FISCAL’ PARA ‘AUDITOR FISCAL’ – ARTIGO 156 E § 2º DA LC Nº 92/02 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO NO CASO CONCRETO – FUNCIONÁRIOS JÁ REENQUADRADOS ENQUANTO AUDITORES FISCAIS, RAZÃO PELA QUAL CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PROMOVER EVENTUAL REVERSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO RE 870947 (TEMA 810) – APLICAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VALORIZAÇÃO DA MOEDA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 PARA JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões do extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Com relação ao Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315638-3/01 e 315.883- 8/01, é oportuno ressaltar que a hipótese retratada referia-se exclusivamente à impossibilidade de transposição de cargos, ou reenquadramento de agentes fiscais como auditores fiscais, sob o fundamento de que a nova investidura só seria possível a partir de novo concurso público. 



    Entretanto, a questão relativa à inconstitucionalidade da transposição dos cargos de agente fiscal para auditor fiscal não possui pertinência com o presente caso, na medida em que a discussão no processo de conhecimento se refere à implantação do aumento do prêmio de produtividade à servidores já reenquadrados. 



    Assim, agiu com acerto o Magistrado sentenciante, ao consignar que ‘embora declarada a inconstitucionalidade do art. 156, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 92/2002 pelo Tribunal de Justiça do Paraná, não se pretende aqui o reenquadramento funcional. Intenta-se tão somente o recebimento das quotas de produtividade, consoante estabelece a Resolução nº 36/2005, o que já foi reconhecido por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do Mandado de Segurança nº 382.127-4.’ 



    Como se vê a inconstitucionalidade arguida não tem aplicabilidade ao caso em comento, não podendo obstar o pleito formulado na exordial. 



    […]



    Assim, muito embora os apelantes pretendam o reconhecimento da inconstitucionalidade da transposição de carreira, e assim a impossibilidade de integração das cotas de produtividade, ou mesmo a ilegitimidade das partes, em razão da citada inconstitucionalidade, não é este o ato que se questiona no presente caso. 



    […]



    Ademais, a necessidade de reenquadramento do requerente, servidor público inativo, do cargo de AUDITOR FISCAL para AGENTE FISCAL não pode ser objeto de análise nestes autos, notadamente porque depende de procedimento próprio para tanto, cuja decisão depende de formação de contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal). 



    […]



    Desta forma, haja irregularidade na forma adotada para promoção do demandante, tal equívoco deveria ter sido objeto de autotutela administrativa, ocasião em que se concederia ao servidor aposentado o contraditório e ampla defesa. 



    Além disso, no presente caso não há que se falar em afastamento do direito à implementação de prêmio de produtividade dos exequentes, sobretudo porque tal situação já restou reconhecida em acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 382.127-4 e transitado em julgado. 



    [...]



    Logo, não se prestando a presente via para questionar a transposição do cargo, mas sobremodo, a implantação da percepção das quotas de produtividade, conforme prevê a Resolução nº 36/2005 da SEFA, bem como as parcelas atrasadas não pagas a partir de 1º de maio de 2005, o qual já foi discutido, objeto de segurança concedida via ação mandamental, afasto as alegações postas, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, mantendo-se a sentença conforme prolatada” (edoc. 17). 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte a quo, considerada a legislação local, a existência de coisa julgada favorável aos recorridos e a inaplicabilidade do incidente de declaração de inconstitucionalidade à situação dos autos, decidiu pelo direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pleiteadas. 



    Nesse cenário, compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação local aplicável, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTA DE ESFORÇO FISCAL COLETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1330540 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.01.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1311552 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. APOSENTADORIA. DECRETO MUNICIPAL N. 20.785/2001. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1071432 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.02.2018).



    Ademais, fundado o acórdão recorrido na eficácia preclusiva da coisa julgada, o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.3.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE 1066627, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE 943639 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.5.2016).



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho precedentes: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 12.4.2011; e RE 597.003-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 29.5.2009, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (…)



    1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da Constituição.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora